Tribunal: CARF
Processo: 10665.720011/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720011/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.545 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
ROSARIA MARQUES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2005, 2006
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
No presente caso, em que existe dúvida razoável, a dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais. A contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Matheus Soares
Leite e Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento parcial ao recurso para restabelecer parte
das deduções de despesas médicas descritas na conclusão do voto vencido. Vencido em primeira
votação o conselheiro André Luís Ulrich Pinto que dava provimento parcial em menor extensão,
acompanhando o relator apenas quanto às despesas com as profissionais Luciana Santiago
Pereira e Helen Rose Freire Oliveira. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Andréa Viana Arrais Egypto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrea Viana Arrais Egypto - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720011/2008-13
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ROSARIA MARQUES PINTO, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-30.747/2011, às e-fls. 198/205, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de despesas médicas, em relação aos exercícios 2003, 2004, 2005 e 2007, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 03/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Foram glosadas as despesas médicas junto aos profissionais abaixo relacionados por
falta de comprovação de seu efetivo pagamento:
[...]
Por meio do Termo de Inicio de Fiscalização datado de 19/09/2007, foi solicitado A
contribuinte, além da apresentação dos recibos médicos, a comprovação tanto da
utilização destes serviços quanto de seu efetivo pagamento, por meio de copias de
cheques, extratos bancários ou qualquer outro meio que registrasse as operações de
pagamento. Em sua resposta a contribuinte não atendeu a estas duas solicitações, não
nos enviando qualquer comprovante da utilização dos serviços e nem de seu pagamento.
A fonoaudióloga Hellen Rose Freire Oliveira confirmou os atendimentos a contribuinte
nos anos-calendário 2002 e 2003. Segundo ela, tais pagamentos se referem a 160
sessões realizadas em 2002 e a 96 do ano de 2003. Informou ainda que anos de 2001 e
2004, que não são objeto desta fiscalização, teria realizado 30 e 60 sessões de
fonoaudiologia com a contribuinte, respectivamente, sempre em seu consultório e ao
prego de R$50,00 cada consulta.
Também a fisioterapeuta Luciana Santiago Pereira confirmou os atendimentos,
informando que foram realizadas 233 sessões de fisioterapia no ano de 2002, ao valor
de R$30,00 cada sessão, 10 sessões nos meses de fevereiro e março de drenagem
linfática corporal, R$25,00 a sessão, e também sessões de drenagem linfática corporal e
facial nos meses de abril, maio, setembro e outubro, num valor total de R$700,00. Já no
ano de 2003, foram 143 sessões de fisioterapia, ao prego de R$35,00 a sessão e 50
sessões de drenagem linfática corporal e facial, ao prego de R$40,00 a sessão. As
sessões de fisioterapia teriam sido realizadas na residência da autuada, enquanto as
sessões de drenagem linfática no consultório da profissional. Nos anos de 2001 e 2004,
que não fazem parte desta fiscalização, também foram realizadas sessões de fisioterapia
e de drenagem linfática, segundo a Dra. Luciana. Em 2001, foram 96 sessões de
fisioterapia, enquanto em 2004 foram 149, além de 60 sessões de drenagem linfática.
Não foram objeto de lançamento os valores declarados pela contribuinte como pagos ao
odontólogo Eduardo Gonçalves Vasconcelos, tendo em vista que durante fiscalização a
que foi submetido, este informou-nos os pacientes que teria atendido e os valores
recebidos, que confirmam as informações constantes nas declarações da contribuinte.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

Não foram apresentados pela contribuinte os recibos médicos emitidos por Júlio Cesar
Maia Rezende do ano de 2005 no valor de R$2.000,00.
Cabe ressaltar, ainda, que o profissional Carlos Ivan Marques Pinto é filho da
contribuinte.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 214/223, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, argumenta ser incabível a exigência do efetivo pagamento, especialmente extratos,
uma vez que a legislação não faz tal exigência.
Afirma que o lançamento foi efetuado por mera presunção, a qual, por sua
efetivação, deveria ter partido de um fato, provado e certo que seriam os recibos suporte das
deduções médicas falsas, posto que o direito não tolera que se presuma o fato e dele faça
induções concretas.
Alega que o fato de não haver movimentação financeira bancária em datas
coincidentes não suportam de maneira alguma a glosa das despesas.
Explicita que os recibos de pagamento atendem aos preceitos normativos para a
dedução dos valores pagos na declaração de imposto de renda.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, a contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas nos exercícios objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração, por entender não está comprovado o efetivo
desembolso (pagamento) ou a prestação dos serviços.
A contribuinte anexou ao processo recibos e declarações dos profissionais
prestadores de serviços, além de exame e atestado para comprovação da sua argumentação.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pela contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento do que segue:
No presente caso, a contribuinte não atendeu A. intimação do fisco, porque não juntou
aos autos as provas do efetivo pagamento e da prestação dos serviços, se limitando tão
somente a juntar cópias de recibos e de algumas declarações de profissionais que os
assinaram. Repita-se que a autoridade lançadora indicou, de forma exemplificativa quais
os documentos serviriam para provar o efetivo pagamento das despesas médicas
pleiteadas como dedução por meio de apresentação de cópias de cheques nominativos
e/ou extratos bancários e para a comprovação da realização dos serviços, sugeriu-se
fossem apresentados orçamentos, pedidos de exames, prescrição de receitas ou
quaisquer outros documentos que pudessem atestar a utilização dos serviços, o que, em
conjunto com demais elementos probantes, poderiam espelhar a realidade da prestação
alegada.
Ainda irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pela contribuinte, são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, corroborados
por declarações e exames, além de informar ter feito o pagamento em espécie, anexando extratos
bancários, argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como passaremos a
demonstrar.
De início, imperioso mencionar que a autoridade lançadora procedeu a
intimação dos prestadores para manifestação acerca dos serviços prestados a contribuinte.
Em resposta a intimação encimada, todos os profissionais confirmaram o
atendimento a contribuinte, inclusive especificando os serviços. Assim sendo, não
considerar tais informações seria presumir a existência de má-fé e conluio entre os
interessados, o que não foi apontado pela fiscalização.
Cabe ressaltar também que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse
sua presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos e declarações
apresentadas e solicitar a real comprovação do pagamento.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam às formalidade legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No caso dos autos, em se tratando de um grande número de profissionais
prestadores de serviços, os recibos apresentados merecem uma análise individualizada por ano-
calendário, o que fazemos agora:
Ano-calendário 2002:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

(i). Luciana Santiago Pereira – Vejamos o que consta da acusação fiscal, in verbis:
Também a fisioterapeuta Luciana Santiago Pereira confirmou os atendimentos,
informando que foram realizadas 233 sessões de fisioterapia no ano de 2002, ao valor
de R$30,00 cada sessão, 10 sessões nos meses de fevereiro e março de drenagem
linfática corporal , R$25,00 a sessão, e também sessões de drenagem linfática corporal e
facial nos meses de abril, maio, setembro e outubro, num valor total de R$700,00.
Dito isto, anexados os recibos de e-fls. 30/44, constando devidamente todos os
requisitos legais, corroborados pela resposta a intimação (e-fls. 132/133), deve ser restabelecida
a dedução no importe de R$ 6.990,00 à titulo de despesa médica com fisioterapia. Não foram
considerados os recibos equivalentes às sessões de drenagem linfática, porquanto, no caso
concreto, equivalem a tratamento de beleza;
(ii). Helen Rose Freire Oliveira – O Auto de Infração trouxe:
A fonoaudióloga Hellen Rose Freire Oliveira confirmou os atendimentos a contribuinte
nos anos-calendário 2002 e 2003. Segundo ela, tais pagamentos se referem a 160
sessões realizadas em 2002 e a 96 do ano de 2003. Informou ainda que anos de 2001 e
2004, que não são objeto desta fiscalização, teria realizado 30 e 60 sessões de
fonoaudiologia com a contribuinte, respectivamente, sempre em seu consultório e ao
prego de R$50,00 cada consulta.
Apresentados os recibos de e-fls. 18/29, constando devidamente todos os
requisitos legais, corroborados pela resposta a intimação (e-fls. 135/137), necessário restabelecer
o valor de R$ 8.000,00;
(iii). Carlos Ivan Marques Pinto – Recibos de e-fls. 45/56, no total de R$
6.500,00, constando devidamente todos os requisitos legais, tendo sido emitidos em nome do
contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl. 185 especificando ter realizado serviço de
(re)tratamento dos canais de todos os dentes superiores, tendo sido cobrado apenas o material
tendo em vista ser filho da contribuinte, devendo ser restabelecido esse valor por não haver óbice
o filho atender/tratar da mãe;
Ano-calendário 2003
(i). Luciana Santiago Pereira – Pela fundamentação já exposta quanto a esta
profissional, em relação ao ano-calendário anterior, tem que se recompor a dedução no valor de
R$ 5.005,00 (não foram considerados os valores com drenagem);
(ii). Helen Rose Freire Oliveira – Pela mesma motivação exarada no ano-
calendário 2002, deve-se considerar o valor de R$ 4.800,00 à título de despesa médica;
(iii). Júlio Cezar Maia de Rezende - Recibos de e-fls. 71/76, no total de R$
10.000,00, constando devidamente todos os requisitos legais, tendo sido emitidos em nome da
contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl. 181 especificando ter realizado o tratamento
de 12 coroas provisórias e 12 coroas em porcelana pura na região 16-26, devendo ser
restabelecido esse valor.
Ano-calendário 2005
(i). Luciana Santiago Pereira - Recibos de e-fls. 113/116, no total de R$ 3.534,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive especificando tratar-se de sessões de
fisioterapia domiciliar, motivo pelo qual, recompõe o valor. Vale esclarecer que a prestadora não
fora intimada acerca deste ano-calendário.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

(ii). Carlos Ivan Marques Pinto – Recibo de e-fl. 186, no total de R$ 1.400,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, especificando ter realizado cirurgia de enxerto
ósseo (endodontia/odontologia), devendo ser restabelecido esse valor.
(iii). Júlio Cezar Maia de Rezende – Recibos de e-fls. 190/191, no total de R$
2.000,00, constando devidamente todos os requisitos legais, informando tratar-se de tratamento
odontológico, tendo sido emitidos em nome da contribuinte, corroborados pela declaração de e-
fl. 182 elencando os procedimentos realizados, devendo ser restabelecido esse valor.
(iv). Rejane Barbosa Andrade – Recibos de e-fls. 108/112, no total de R$
2.000,00, constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento
(terapia), tendo sido emitidos em nome da contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl.
183 especificando ter realizado serviços de psicologia, devendo ser restabelecido esse valor.
Ano-calendário 2006
(i). Luciana Santiago Pereira – Recibos de e-fls. 123/126, no total de R$ 3.760,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive especificando tratar-se de sessões de
fisioterapia domiciliar, motivo pelo qual, recompõe o valor. Vale esclarecer que a prestadora não
fora intimada para prestar esclarecimentos sobre esse ano-calendário.
(ii). Rejane Barbosa Andrade – Recibos de e-fls. 129/130, no total de R$
3.600,00, constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento
(terapia), tendo sido emitidos em nome da contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl.
183 especificando ter realizado serviços de psicologia, devendo ser restabelecido esse valor.
(iii). Pollyana Maia Ferreira – Recibos de e-fls. 127/128, no total de R$ 5.000,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, tendo sido emitidos em nome da contribuinte,
corroborados pela declaração de e-fl. 184 especificando ter realizado tratamento odontológico,
devendo ser restabelecido esse valor.
Assim, estando as despesas médicas comprovadas, em parte, por recibos e
declarações que preencham os requisitos legais, documentação hábil e idônea, devem ser
restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
(a). restabelecer o montante de R$ 21.490,00 à título de despesa médicas,
referente ao ano-calendário 2002;
(b). restaurar o quantum de R$ 19.805,00, em relação ao ano-calendário 2003
(c). reatar a quantia de R$ 8.934,00, respectivo ao ano-calendário 2005; e
(d). retomar a dedução de R$ 12.360,00, referente ao ano-calendário 2006, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

Voto Vencedor
Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, Redatora Designada.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente ao seu ponto de vista, conforme a seguir
delineado.
O lançamento indica que foram glosadas despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se destaca:
 2002 Luciana Santiago Pereira - Fisioterapia R$ 7.940,00
 2002 Hellen Rose Freire Oliveira - Fonoaudiologia R$ 8.000,00
 2002 Carlos Ivan Marques Pinto - Odontologia R$ 6.500,00
 2003 Júlio Cesar Maia de Rezende - Odontologia R$10.000,00
 2003 Luciana Santiago Pereira - Fisioterapia R$ 7.005,00
 2003 Hellen Rose Freire Oliveira - Fonoaudiologia R$ 4.800,00
 2005 Luciana Santiago Pereira - Fisioterapia R$ 3.534,00
 2005 Carlos Ivan Marques Pinto - Odontologia R$ 1.400,00
 2005 Júlio Cesar Maia de Rezende - Odontologia R$ 2.000,00
 2005 Rejane Barbosa Andrade - Psicologia R$ 2.000,00
 2006 Rejane Barbosa Andrade - Psicologia R$ 3.600,00
 2006 Pollyana Maia Ferreira - Odontologia R$ 5.000,00
 2006 Luciana Santiago Pereira - Fisioterapia R$ 3.760,00
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95, bem como o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos fatos.
Da análise da legislação de regência, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis estão sujeitas à comprovação ou justificação. Embora o ônus da prova caiba a quem
alega, a lei confere à fiscalização a faculdade/dever de intimar o contribuinte para comprovar as
deduções, caso existam dúvidas razoáveis quanto à efetiva realização das despesas.
A interpretação que se confere ao art. 73, § 1o do RIR/99 é de que o agente fiscal
tem que tomar todas as medidas necessárias visando à proteção do interesse público e o efetivo
cumprimento da lei, razão porque a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, que, em princípio, podem
ser confirmadas através de recibos. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da efetiva prestação do serviço, cabe à
fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa
idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.545 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720011/2008-13

Pois bem. A fiscalização solicitou ao contribuinte, além da apresentação dos
recibos de despesas médicas, a comprovação tanto da utilização destes serviços quanto de seu
efetivo pagamento, por meio de copias de cheques, extratos bancários ou qualquer outro meio
que registrasse as operações de pagamento, o que não foi atendido pela contribuinte.
Destaque-se que, a fonoaudióloga Hellen Rose Freire Oliveira afirma que no ano
de 2002 realizou 160 sessões e no ano de 2003 foram 96 sessões realizadas; a fisioterapeuta
Luciana Santiago Pereira informa a realização de 233 sessões de fisioterapia no ano de 2002
durante o ano de 2003 e 143 sessões; o profissional Carlos Ivan Marques Pinto, filho da
contribuinte, apresentou declaração afirmando ter realizado serviço de (re)tratamento dos canais
de todos os dentes superiores; as DIRPF dos exercícios de 2003 a 2007 demonstram valores de
despesas médicas declarados extremamente elevados frente ao rendimento tributável declarado
pela contribuinte.
Assim, diante dos fatos levantados, com números de tratamentos médicos bastante
elevados comparados aos usualmente adotados, além de declarações de Imposto de Renda com
despesas médicas também elevadas em comparação aos rendimentos declarados, a contribuinte
foi intimada para a apresentação do efetivo pagamento das despesas incorridas, entretanto, não
restou comprovado o pagamento.
Entendo que no presente caso há dúvida razoável com relação à legitimidade das
deduções efetuadas, razão pela qual apenas as declarações dos profissionais e recibos emitidos,
se mostram frágeis para a comprovação do alegado pela Recorrente. No presente caso, se faria
necessário à comprovação do pagamento das despesas que alega ocorrida, o que não foi feito
pelo contribuinte.
Dessa forma, não tendo a Recorrente apresentado prova robusta, através de
documentação hábil e idônea para comprovar a efetiva prestação dos serviços, capaz de ilidir os
fatos levantados pela fiscalização, há de se manter o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital